Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018876-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), WELINGTON SOARES FRAGA - CPF: 866.495.901-34 (PACIENTE), MM. JUIZA DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] –

CERCEAMENTO DE DEFESA POR RENÚNCIA DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS –

NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – DESNECESSIDADE

– ARESTOS DO STJ E TJSC -

ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DA DEFESA – REABERTURA DE PRAZO PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – JULGADOS DO STJ, TJMG e TJES – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OPORTUNIZAR A DEFESA DO PACIENTE A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS QUE IRÃO DEPOR EM PLENÁRIO.

Tratando-se de paciente representado por defensor dativo, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação da Defensoria Pública para assumir sua defesa após a renúncia (REsp nº 1.889.326/R1;

HC nº 213.687/PR).

“A substituição de advogado dativo [...] não reclama nova intimação do réu, tampouco enseja afronta ao princípio da liberdade de escolha do defensor.”
(TJSC, HC nº 2015.085974-65)

A necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono somente se mostra essencial quando a renúncia envolve advogado por ele constituído (STJ, HC nº 249445/RJ).

A preclusão temporal de faculdade processual [arrolar testemunha] não pode obstar os elementos de provas, tampouco inviabilizar a atuação de advogado constituído após a renúncia de defensor dativo, sobretudo em competência do Tribunal do Júri, composto por
“jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada”
(STJ, REsp n. 1.239.852/SC).

A produção de provas, no Tribunal do Júri, consagra o princípio da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII), que “
garante aos réus uma defesa completa, perfeita e integral, sendo a sua infringência nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0498.11.002251).

Se o paciente responde a ação penal em liberdade, a contextualização do ato criminoso não permite aferir periculosidade social [paciente que, na condição de agente penitenciário teria matado reeducando durante tentativa de fuga] e inexistir data marcada para realização do julgamento popular, não se visualiza prejuízo processual algum na reabertura de prazo para indicação de testemunhas da Defesa.

“Não há sequer previsão da data em que o Tribunal do Júri julgará a ação penal originária, do que, em observância ao princípio da plenitude da defesa e da busca da verdade real, entende-se que não é razoável indeferir o pedido de arrolamento das testemunhas tão somente em razão da sua intempestividade, sendo certo que o acolhimento da pretensão não resultará em prejuízo para a parte contrária, a qual contará com tempo hábil para a elaboração da acusação adequada. Ilegalidade evidenciada.”
(TJES, HC 100200041000)

Ordem concedida para oportunizar à Defesa do paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário (CPP, art. 422).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018876-03.2023.8.11.0000 - COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE(S):

DR. ALCY ALVES VELASCO

PACIENTE(S):

WELINGTON SOARES FRAGA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WELINGTON SOARES FRAGA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe 0000170-93.2009.8.11.0027), que indeferiu pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri e anulação dos atos processuais
“praticados a partir da sentença de pronúncia”
pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121,
caput
do CP – (fls. 41/47-ID178829150).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa sob assertivas de que: 1)
“o pedido de intimação do paciente/pronunciado para constituir novo procurador nunca foi apreciado e julgado, e mesmo sem qualquer notificação e/ou intimação do paciente para constituir novo procurador o Juízo resolveu habilitar Defensor Público para promover a defesa do paciente”
; 2)
“o Defensor Público não arrolou nenhuma testemunha capaz de testemunhar em favor do paciente sobre os fatos descritos na denúncia”
; 3) foi constituído pelo paciente às vésperas do julgamento popular, de modo que
“a defesa se encontra totalmente desestruturada, desorganizada e “perdida” para realizar os atos essenciais e necessários em citado julgamento pelo Tribunal do Júri”
.

Requereu liminarmente a suspensão do “
julgamento do paciente determinado para o dia 18/08/2023”.

No mérito, pede a concessão da ordem para anular os
“atos praticados na ação após a renúncia da douta causídica ao patrocínio da defesa do paciente sem a devida notificação do cliente”,
regularizando
“os tramites e andamentos da ação penal”
(ID 178827168).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender a sessão plenária (fls. 51/56 -ID 175734177).

O Juízo singular prestou informações (fls. 60/66 – ID 179388679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA SESSÃO DE TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - RENÚNCIA DE PATRONA SEM NOTIFICAÇÃO/CIÊNCIA POR PARTE DO PACIENTE, QUE PASSOU A SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O NOVO PATRONO E ASSISTIDO - NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA FORMULAÇÃO DE DEFESA. Não acolhimento. Elementos constantes dos autos demonstram conhecimento, por parte do paciente, do patrocínio da causa pela Defensoria Pública - Comprovação de contato – Novo patrono que tem acesso aos autos desde novembro/2022 - Tempo suficiente para formular tese de defesa a ser apresentada em plenário - Ausência de irregularidade e/ou nulidade - Manutenção da sessão de julgamento - Transcurso do tempo que acarreta em necessidade de marcação de nova data. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 68/72 – ID 178412190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais produzidos para melhor análise da matéria.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de dezembro de 2008, por volta das 16:00h, no município de Itiquira/MT, o denunciado WELINGTON SOARES FRAGA, agente penitenciário lotado na Cadeia Pública do Município de ltiquira/MT, agindo com animus necandi, matou, mediante disparo de arma de fogo, a vítima MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA conforme detalhamento a seguir externado. [...]

No 12 de dezembro de 2008, no período da manhã, alguns presos presos da cadeia pública deste município de Itiquira/MT, dentre os quais a vítima MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA, realizavam trabalho externo em uma construção localizada ao lado da Câmara Municipal de 'tiquira/MT. A vigilância e supervisão dos presos encontrava-se a cargo de WELINGTON SOARES FRAGA, enquanto agente penitenciário.

[...] Ao chegarem à Fazenda Tozzeto, por volta das 15:00h, a vítima MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA se dirigiu ao "lavador" (lava jato) da propriedade rural e encontrou uma motocicleta com a chave na ignição; aproveitando-se da oportunidade, tentou utilizar o referido veículo para fugir do local.

Ocorre que, no momento em que o preso passava por WELINGTON SOARES FRAGA, este realizou um disparo de arma de fogo em direção da vitima MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA, tendo o projétil de arma de fogo perfurado o pulmão esquerdo e o coração da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia (fls. 25/33), que foram a causa bastante e,saciente de sua morte.

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEMATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia WELINGTON SOARES FRAGA como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal [...].”
(Cláudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça –fls. 8/11-ID 67460919)

Em 12.8.2019, o paciente foi citado pessoalmente acerca da instauração da ação penal, oportunidade na qual afirmou:
“deseja sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública ou Defensor Dativo, pois não tem condições financeiras de constituir advogado”
(fls. 172-PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 14.12.2019, o Juízo singular nomeou
“a causídica militante nesta municipalidade Layane Inácio Parreira, OAB/MT nº 20.241-O, para promover a defesa do réu, no prazo legal”
(fls. 173- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 17.8.2022, o paciente foi interrogado, na presença da advogada Layane Inácio Parreira (fls. 256 - PJe 0000170-93.2009.8.11.0027), a qual apresentou alegações finais em 10.10.2022 (fls. 291/297- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 16.10.2022, o paciente foi pronunciado por homicídio (fls. 299/304- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027) e intimado pessoalmente da decisão na data de 21.10.2022 (fls. 308- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 31.10.2022, a advogada Layane Inácio Parreira renunciou ao patrocínio por não possuir
“uma defesa mais técnica e especializada”
e requereu
“a notificação do Acusado, para que constitua novo procurador ou que seja nomeado novo defensor dativo”
(fls. 312/313- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 9.1.2023, o juiz da causa determinou
“a habilitação da defensoria pública para defesa do acusado”
(fls. 314- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 27.1.2023, o Defensor Público arrolou as mesmas testemunhas

indicadas pela Acusação, quais sejam Edemir Carlos Campos, Rodrigo Coiado Raysaro, João Batista da Silva Pereira,

Justino Lisiak e Valdomiro Cachorroski

(fls. 319- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 17.7.2023, o paciente foi intimado acerca da sessão plenária foi designada para o dia 18.8.2023, às 8hs (fls. 323- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 11.8.2023, o advogado Alcy Alves Velasco requereu sua habilitação nos autos de ação penal, com o traslado de
“mandato procuratório”
(fls. 352- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027), bem como formulou a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri e anulação dos atos processuais
“praticados a partir da sentença de pronúncia”
(fls. 353/359- PJe 0000170-93.2009.8.11.0027).

Em 14.8.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido nestes termos:

“No que diz respeito à suposta nulidade de atos por cerceamento de defesa (ID 125913779), nenhuma razão carece ao pronunciado.

Inicialmente, há que se destacar que Layane Inácio Parreira, OAB/MT nº 20.241-O, atuou como advogada dativa do denunciado, e não como advogada constituída.

Como pode ser observado dos andamentos de ID 67460919, págs. 146, 165 e 166, diante da afirmação de que WELINGTON SOARES FRAGA não dispunha de condições financeiras para constituir advogado próprio, foi necessária a nomeação de uma advogada dativa para a defesa de seus interesses, especialmente pela ausência, à época, de um núcleo da Defensoria Pública atuante na Comarca de Itiquira/MT.

Com a renúncia da advogada dativa nomeada (ID 107068517), é natural que a defesa do acusado passe a ser patrocinada pela Defensoria Pública, sobretudo porque, atualmente, a Comarca de Itiquira/MT conta com um núcleo de tal órgão atuante nas causas devidas.

Nesses casos, não há que se cogitar qualquer prejuízo à defesa de WELINGTON SOARES FRAGA, o qual foi atendido presencialmente pela Defensoria Pública – segundo informações obtidas junto ao Núcleo de Itiquira/MT -, oportunidade em que indicou as testemunhas a serem ouvidas em Plenário (ID 108399614), demonstrando ter pleno conhecimento do atual estágio do processo.

Como prova do contato havido entre Defensoria Pública e acusado, e do pleno conhecimento do andamento processual por parte do último, são os prints: [...]

Com isso, não prospera o argumento da defesa de que o pronunciado só soube agora e por intermédio de terceiros que a Dra. Layane não mais patrocina sua defesa.

Tanto não é verdade que, em 21/10/22, WELINGTON foi pessoalmente intimado da decisão de pronúncia (ID 102343284) o que, somado aos elementos informativos já citados, dão conta da plena consciência que ele dispunha do processo e de quem promovia a sua defesa nos autos.

Ainda que não configuradas quaisquer dessas situações já narradas, merece nota o fato de que o réu foi intimado da sessão do Júri em 17/07/2023 (ID 123452674) e apenas no dia 11/08/2023 (ID 125913779) suscita as supostas nulidades que, como demonstrado, não ocorreram.

A nulidade pretendida pela defesa não se justifica. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se pela nulidade apenas nos casos em que o magistrado deixa de intimar o acusado para que constitua novo advogado se o advogado constituído quedar-se inerte. Na hipótese dos autos, tratava-se de advogada dativa, sendo a atuação sucessiva da Defensoria Pública plenamente válida e legal.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a sessão do Júri designada para o dia 18/08/2023 e INDEFIRO os pedidos veiculados pela defesa ao ID 125913779.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito -

fls. 368/373)

Em 21.8.2023, o defensor público Bruno Cury de Moraes requereu sua desvinculação da ação penal,
“visto que este constituiu advogado particular para patrocinar seus interesses”
(PJe 0000170-93.2009.8.11.0027)
.

Pois bem.

O paciente declarou, no momento sua citação pessoal, não possuir condições financeiras para constituir advogado de sua confiança, de modo que o Juízo singular nomeou advogada dativa [Dra. Layane Inácio Parreira - OAB/MT nº 20.241-O] para promover a defesa, nos termos do art. 263 do CPP
[1]
.

A referida advogada apresentou resposta à acusação, compareceu à

audiência de instrução e julgamento, apresentou

alegações finais e foi intimada da pronúncia. Porém, superada a primeira fase do procedimento do Júri, renunciou a nomeação dativa por falta de capacidade “técnica” para representar o paciente em Plenário.

Tratando-se de paciente representado por defensor dativo, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação da Defensoria Pública para assumir sua defesa após a renúncia, consoante entendimento do c. STJ (REsp nº 1.889.326/RS – Relatora: Min.ª

Laurita Vaz – 16.12.2021;

HC nº 213.687/PR – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 23.4.2013).

Isso porque a necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono somente se mostra essencial quando a renúncia envolve advogado por ele constituído (STJ, HC nº 249445/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.2.2015).

No mesmo sentido, o e. TJSC assim decidiu:

“A substituição de advogado dativo [...] não reclama nova intimação do réu, tampouco enseja afronta ao princípio da liberdade de escolha do defensor.”
(HC nº 2015.085974-6 – Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho – 15.12.2015)

Logo, não se reconhece a ilegalidade na nomeação da Defensoria Pública para representar o paciente.

Todavia, verifica-se que a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas da Acusação, bem como que, aparentemente, o único contato entre o órgão e paciente ocorreu via mensagem de aplicativo de aparelho celular, cujo teor não demonstra que ele foi cientificado acerca do ato processual [julgamento pelo Tribunal do Júri] e da importância da prova oral para o exercício de sua defesa.

O paciente, após a fase de
“preparação do processo para julgamento em plenário”
(CPP, art. 422), outorgou poderes a advogado de sua confiança [Dr. Alcy Alves Velasco – OAB/MT 5847] para assumir sua representação nos autos da ação penal, juntando o instrumento procuratório firmado no dia 7.8.2023.

A preclusão temporal de faculdade processual [arrolar testemunha] não pode obstar os elementos de provas, tampouco inviabilizar a atuação de advogado constituído após a renúncia de defensor dativo, sobretudo em competência do Tribunal do Júri, composto por
“jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada”
(STJ, REsp n. 1.239.852/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Relator para acórdão: Min. Rogerio Schietti Cruz – 5.10.2015).

Com efeito, a produção de provas, no Tribunal do Júri, consagra o princípio da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII), que “
garante aos réus uma defesa completa, perfeita e integral, sendo a sua infringência nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0498.11.002251-0/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 12.4.2013).

Outrossim, o paciente responde a ação penal em liberdade, a contextualização do ato criminoso não permite aferir periculosidade social [paciente que, na condição de agente penitenciário teria matado reeducando durante tentativa de fuga]

e inexiste data marcada para realização do julgamento popular, de modo que não se visualiza prejuízo processual algum na reabertura de prazo para indicação de testemunhas da Defesa.

Adota-se julgado do e. TJES:

“Não há sequer previsão da data em que o Tribunal do Júri julgará a ação penal originária, do que, em observância ao princípio da plenitude da defesa e da busca da verdade real, entende-se que não é razoável indeferir o pedido de arrolamento das testemunhas tão somente em razão da sua intempestividade, sendo certo que o acolhimento da pretensão não resultará em prejuízo para a parte contrária, a qual contará com tempo hábil para a elaboração da acusação adequada. Ilegalidade evidenciada.”
(HC 100200041000 – Relatora: Des.ª Elisabeth Lordes

- 23.11.2020)

Registre-se, ainda, que o ato do advogado consultar os autos, por meio do Sistema do PJe, não valida a capacidade postulatória de representação, a qual se aperfeiçoa com a juntada do instrumento procuratório (TJMT, HC nº 013122-80.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.9.2023), tampouco comprova que o referido causídico fora, de fato, constituído com tempo hábil para se preparar para o julgamento popular.

Nesse contexto, impõe-se a reabertura de prazo legal para oportunizar a Defesa constituída pelo paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário (CPP, art. 422).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para oportunizar a Defesa do paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário (CPP, art. 422).

É como voto.

[1]

Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023